Tribunal: TJPA
Processo: 0800517-60.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800517-60.2024.8.14.0035

APELANTE: ANA MARIA ANDRADE DE VASCONCELOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0800517-60.2024.8.14.0035

APELANTE: ANA MARIA ANDRADE DE VASCONCELOS

ADVOGADO:

VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. CARACTERIZAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VERIFICAÇÃO DE TAXAS CORRESPONDENTES A DE MERCADO EM OPERAÇÕES DE MESMA NATUREZA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATO FIRMADO LIVRIMENTO EMTRE AS PARTES. CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO ÀS CLÁUSULAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, em que se pleiteava: (i) a impossibilidade de capitalização composta de juros; (ii) a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; e (iii) a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, inclusive para restituição de valores. A sentença manteve a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, reconhecendo regularidade das cláusulas.

II. A capitalização mensal de juros é admitida pela jurisprudência consolidada do desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

III. O contrato celebrado prevê taxa mensal e taxa anual superior ao seu duodécuplo, evidenciando pactuação válida da capitalização mensal, com respaldo na MP nº 2.170-36/2001.

IV – A utilização da Tabela Price não implica, por si só, prática de anatocismo ou cláusula abusiva, sendo sistema de amortização lícito quando informado de forma transparente.

V - Os juros remuneratórios contratados situam-se na média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo abusividade ou onerosidade excessiva.

VI –

A mera inconformidade subjetiva do consumidor não autoriza revisão judicial sem comprovação objetiva de desequilíbrio contratual.

VII – A instituição financeira comprovou a ciência da contratante acerca das condições pactuadas, observando o dever de informação e a boa-fé objetiva, não havendo fundamento para substituição do sistema de amortização ou restituição de valores.

VIII – Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, a qual julgou improcedente o pedido da autora, considerando que houve regularidade da contratação de empréstimo dessa com a referida, ora apelada, instituição bancária.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0800517-60.2024.8.14.0035

APELANTE: ANA MARIA ANDRADE DE VASCONCELOS

ADVOGADO: VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela
ANA MARIA ANDRADE DE VASCONCELOS
contra a sentença de primeiro grau, proferida pelo
Juiz De Direito da Vara Única de Óbidos
, que julgou improcedente o pedido da autora, considerando que houve regularidade da contratação de empréstimo dessa com a instituição
BANCO DAYCOVAL S/A.

Em síntese, o processo teve início com a propositura de
Ação Declaratória de Impossibilidade de Capitalização Composta de Juros c/c Revisão de Cláusulas Contratuais e Tutela de Evidência
, por meio da qual requereu a revisão de contrato de empréstimo consignado.

A autora alegou a impossibilidade de capitalização composta de juros, uma vez que não foi informado que o sistema de amortização do saldo devedor PRICE se utilizava desse meio de cálculo. Invocou-se a Súmula 539 e o REsp repetitivo nº 1.388.972/SC do STJ, além de pleitear a revisão de cláusulas contratuais que, em seu entender, configuravam venda casada e onerosidade excessiva.

Para embasar seus argumentos, juntou um parecer técnico contábil (ID

24883717), no qual se demonstraria que o banco aplicou juros compostos, elevando o valor das parcelas de R$ 774,93 (juros simples) para R$ 980,98 (juros compostos).

O Banco Daycoval S.A. apresentou contestação (ID 24883732) aduzindo que o referido empréstimo consignado foi voluntariamente contratado pela parte autora, bem como que o contrato firmado entre as partes apresenta, de maneira clara, a taxa de juros remuneratórios, prevendo a possibilidade de capitalização mensal destes. Que todas as condições, incluindo as taxas de juros e o sistema de amortização (Tabela Price), foram previamente informadas à autora.

Relatou-se que as taxas do empréstimo estão de acordo com as de mercado, endossadas pelo Banco Central e que a parte autora não teria logrado êxito em demonstrar a cobrança de valores indevidos.

Sustenta que o cálculo da contratação foi apresentado à parte, demonstrando-se como teria chegado ao Custo Efetivo Total de Operação (CET), de acordo com os preceitos legais.

Impugnou-se os cálculos do parecer trazido pela autora, pois teriam sido elaborados a partir de suposições.

Juntou-se aos autos documentos como: contrato, planilha de cálculo e cartilha da contratação digital.

O juízo singular proferiu sentença (ID 24883743) alegando que o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a utilização da Tabela Price, que é um sistema de amortização que utiliza a capitalização composta de juros, tendo sido comprovado que a parte autora teria sido informada sobre as condições contratuais envolvendo as taxas de juros e amortização.

Que essas estariam dentro dos limites legais, não havendo elementos que comprovassem onerosidade excessiva.

Destacou-se que, quanto ao pedido de revisão contratual e de recálculo das parcelas com base no sistema de juros simples (Método Gauss), não há amparo legal para a substituição do sistema de amortização pactuado, uma vez que a capitalização composta foi devidamente prevista e contratada pelas partes.

A autora interpôs recurso de apelação (ID 24883745) reiterando a ausência de qualquer cláusula contratual dispondo acerca da metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida, isto é, que o contrato deixa de informar que a utilização da PRICE ensejaria em amortização de dívida fidelizada ao regime composto.

Reafirma os termos contidos no parecer contábil juntado aos autos, bem como entendimento do STJ de que essa informação deveria estar expressamente pactuada.

Outrossim, aduz que as cláusulas contratuais deveriam ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor e não havendo expressa pactuação do encargo, a sua cobrança é obstada.

Pleiteia aplicação do sistema de juros pelo método “gauss”.

A instituição bancária apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 24883750) alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, pela repetição dos argumentos já sustentados anteriormente.

Sob tal perspectiva, afirma que a parte apelante aderiu voluntariamente ao contrato de empréstimo em questão, conforme a sua conveniência, tendo, portanto, ciência prévia da taxa de juros remuneratórios e moratórios praticada e de todas as demais características da contratação.

Por fim, discorre acerca da regular celebração do contrato firmado e da legalidade das taxas de juros aplicadas e da capitalização mensal dos juros com periodicidade inferior a um ano. Alega, concomitantemente, a ausência de dano moral a ser indenizável e impossibilidade de restituição em dobro.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0800517-60.2024.8.14.0035

APELANTE: ANA MARIA ANDRADE DE VASCONCELOS

ADVOGADO: VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente tem por escopo atacar a sentença de primeiro grau que
que julgou improcedente o pedido da autora, considerando que houve regularidade da contratação de empréstimo dessa com a instituição
BANCO DAYCOVAL S/A.

Compulsando os autos, entendo não haver razão à apelante. Vejamos:

A
parte autora em momento algum sustenta ausência de ciência ou de informação quanto à aplicação da Tabela Price no cálculo das parcelas contratadas, limitando-se a afirmar pelo desconhecimento de que tal metodologia resultaria na incidência de juros compostos.

Ocorre que, no que se refere à alegação de prática de capitalização de juros, cumpre registrar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 1.388.972/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que é lícita a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada no contrato bancário. Não se exige a utilização explícita do termo “capitalização”, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso concreto, observa-se que o contrato juntado aos autos prevê tanto a taxa mensal quanto a taxa anual, sendo a última superior ao produto da multiplicação da taxa mensal por 12 (doze) o que indica, de forma matemática e objetiva, a utilização de juros compostos, nos termos da orientação consolidada pela jurisprudência.

Acresça-se que o referido contrato foi celebrado após 31/03/2000, marco temporal estipulado pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, que ampara a legalidade da capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada de forma expressa, como efetivamente ocorre nos autos.

Outrossim, a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) não configura, por si só, prática ilícita ou abusiva. O STJ tem reiteradamente decidido que a Tabela Price não implica, necessariamente, anatocismo, desde que haja clareza e transparência nas cláusulas contratuais, situação que, no presente caso, não foi infirmada. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO PESSOAL). PEDIDO QUE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E USO DA TABELA PRICE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 539 E 541, DO C. STJ. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PELO USO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004770-26.2023 .8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 14/12/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023).

Comprovada a expressa pactuação da capitalização mensal de juros, não se verifica qualquer vício na adoção da Tabela Price, de modo que não há respaldo jurídico para sua substituição pelo sistema Gauss, como pleiteia o apelante.

No que concerne à alegação de suposta abusividade dos juros remuneratórios, impende destacar que o contrato celebrado entre as partes é absolutamente claro e específico quanto ao percentual pactuado, não deixando margem a dúvidas acerca do
quantum
estabelecido. Ademais, verifica-se que a taxa contratada encontra respaldo em parâmetros objetivos de mercado, situando-se em conformidade com a média praticada pelas instituições financeiras, conforme demonstram os dados públicos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a simples alegação de onerosidade ou a mera inconformidade subjetiva da parte contratante com a taxa pactuada não autorizam a revisão judicial do contrato, sendo imprescindível a comprovação de discrepância significativa e desproporcional entre a taxa ajustada e aquelas usualmente aplicadas no mercado para operações da mesma natureza e período.

No caso em apreço, não se evidencia qualquer elemento concreto que demonstre que a taxa de juros remuneratórios cobrada extrapole, de maneira relevante, os limites da razoabilidade ou da média de mercado, motivo pelo qual inexiste fundamento jurídico para a intervenção judicial no ajuste validamente celebrado.

Esse, inclusive, é o entendimento tido neste Egrégio Tribunal de Justiça. Observemos
:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, na qual se pleiteava: (i)
a substituição da Tabela Price pelo método Gauss; (ii) a adoção de juros simples em lugar de capitalização composta
; e (iii) a restituição de valores pagos supostamente em excesso, no montante de R$ 16.682,18, conforme laudo contábil particular. A parte autora sustentou ausência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros e violação ao dever de informação. A sentença reconheceu a validade das cláusulas contratuais, afastando qualquer abusividade ou ilegalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização mensal de juros no contrato bancário exige cláusula expressa e inequívoca; (ii) analisar a legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados extrapolam a taxa média de mercado e configuram abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas 246 e 247, admite a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

4. A
Tabela Price, por si só, não configura anatocismo ou ilegalidade, sendo válida sua adoção em contratos bancários, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

5. A cláusula contratual apresenta expressamente a taxa de 1,35% ao mês e 17,45% ao ano, o que evidencia a pactuação de capitalização mensal e afasta qualquer nulidade ou omissão.

6.
Os juros remuneratórios estipulados estão abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contrataçã
o (1,56% ao mês e 20,43% ao ano), não havendo indício de abusividade ou onerosidade excessiva.

7.
A simples divergência entre o sistema de amortização aplicado e o desejado pela parte autora não autoriza revisão judicial, sobretudo na ausência de comprovação de desvantagem exagerada ou quebra do equilíbrio contratual.

8. A ausência de demonstração técnica e probatória da desproporcionalidade dos encargos afasta o cabimento da restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não configura, por si só, prática abusiva ou anatocismo.

3. Os juros remuneratórios pactuados em valor inferior à média de mercado não ensejam revisão judicial por ausência de abusividade.

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 489, 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2007 (Temas 246 e 247); STJ, Súmulas 539, 541 e 381; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1.848.285/RS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1004770-26.2023.8.26.0224, rel. Des. Júlio César Franco, j. 14.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866319-51.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025 )

Concomitantemente, conforme já amplamente demonstrado, a utilização da Tabela Price, quando expressamente pactuada e aplicada em conformidade com a legislação vigente, não implica capitalização ilícita de juros, tratando-se de sistema de amortização amplamente aceito e reconhecido pela jurisprudência nacional.

Assim, ausente qualquer demonstração de ilegalidade ou descompasso com as normas regulatórias, não há que se falar em revisão ou afastamento da forma de amortização livremente ajustada entre as partes. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal discute o acerto ou desacerto da decisão que, sob o argumento da falta de demonstração da probabilidade do direito, indeferiu tutela de urgência no sentido modificar o índice de correção de IGP-M para IPCA, afastamento da amortização dos juros pela Tabela Price, abstenção da negativação do nome da agravante e execução da garantia fiduciária.

2.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, de pronto, a alegada abusividade porque o uso da Tabela Price, por si só, como método de amortização não configura a prática de anatocismo. Precedente do STJ.

3. Necessidade de maior aprofundado acerca da existência de abusividade na cobrança de juros. Matéria controvertida a ser dirimida em momento oportuno, após a produção de provas em juízo.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810510-09.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024)

Importa frisar que a controvérsia, em realidade fática, não se refere à prática de capitalização indevida de juros, tampouco à incidência de juros sobre juros, situação que configuraria anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico, mas, sim, à aplicação regular dos encargos remuneratórios sobre o capital originalmente contratado.

CONTRATO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO PESSOAL). PEDIDO QUE OBJETIVA O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS RELATIVAS À CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E USO DA TABELA PRICE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INCONFORMISMO DA AUTORA.
ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA
. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 539 E 541, DO C .STJ.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PELO USO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004770-26.2023 .8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 14/12/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

Comprovada a expressa pactuação da capitalização mensal de juros, é legítima a adoção da Tabela Price, não havendo vício que justifique sua substituição pelo sistema Gauss, conforme pretende o apelante.

Ademais, cumpre salientar que a instituição financeira comprovou, por meio da documentação acostada aos autos (ID 24883733;

24883739), notadamente o contrato devidamente assinado e os demonstrativos de evolução da dívida, que a parte autora possuía plena ciência dos valores contratados, das taxas de juros aplicáveis, bem como da metodologia de cálculo empregada para a amortização do débito.

Tais documentos evidenciam, como destacado em sentença de primeiro grau, de forma inequívoca, que todos os encargos e condições pactuados foram previamente informados e aceitos, em estrita observância ao dever de transparência e ao princípio da informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, resta demonstrado que o negócio jurídico firmado se encontra revestido de boa-fé objetiva, uma vez que a instituição financeira atuou de maneira clara, leal e transparente, fornecendo todos os elementos necessários para a compreensão das cláusulas contratuais.

Assim, não há que se falar em qualquer conduta que possa macular a validade do ajuste, o qual permanece plenamente eficaz e exigível, não se justificando a revisão pretendida pela parte autora.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NEGANDO-LHE PROVIMETO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, a qual
julgou improcedente o pedido da autora, considerando que houve regularidade da contratação de empréstimo dessa com a referida, ora apelada, instituição bancária.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2025